Tribunal: TJPA
Processo: 0802043-30.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802043-30.2022.8.14.0133

APELANTE: DIENE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

(10)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por DIENE DOS SANTOS OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, rejeitando, contudo, a indenização por danos morais (ID 23270911).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; saber se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais em razão da violação ao direito à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limita à condição de agente financeiro, integrando a cadeia de fornecimento e assumindo o dever de fiscalização das unidades habitacionais.

4. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de excludentes aptas a afastar o dever de indenizar.

5. Os vícios construtivos restaram devidamente comprovados por laudo técnico, legitimando a manutenção da condenação por danos materiais.

6. As falhas estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF), o que enseja indenização por danos morais.

7. Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à função pedagógica da medida.

8. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com integral responsabilização do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis, por integrar a cadeia de fornecimento e deter dever de fiscalização.

A entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade configura violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando indenização por danos morais.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, conforme decisão de ID 23270911.

Consta que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda alegando ter adquirido imóvel por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), mediante contrato celebrado diretamente com o Banco do Brasil.

Alega que após a imissão na posse, passou a constatar diversos vícios construtivos, tais como falhas estruturais, problemas sanitários e defeitos que comprometeriam a habitabilidade do imóvel, circunstâncias estas atestadas por laudo técnico preliminar juntado à inicial (ID 23270755).

A autora sustentou, ainda, que o banco demandado não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor da política pública habitacional, incorrendo em responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco do Brasil apresentou contestação (ID 23270879), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuaria apenas como agente financeiro, sem ingerência sobre a construção do imóvel, além de suscitar ausência de nexo causal.

Após a fase de saneamento, com delimitação dos pontos controvertidos e manifestação das partes acerca das provas (IDs 23270894 e 23270896), o feito foi julgado antecipadamente.

Sobreveio sentença (ID 23270911) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais referente aos custos necessários à reparação do imóvel, atualizados pelo IPCA desde o laudo técnico e acrescidos de juros moratórios pela SELIC a partir da citação, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, conforme a parte dispositiva da sentença:

“Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86,
caput
, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.”

Irresignada, a parte autora, DIENE DOS SANTOS OLIVEIRA, interpôs recurso de apelação (ID 23270922), pleiteando a reforma da sentença no tocante à improcedência do dano moral. Desenvolve a tese de que os vícios construtivos verificados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pleiteando o valor de R$10.000,00 em danos morais.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A também interpôs recurso de apelação (ID 23270916), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, reiterando que sua atuação se restringe à condição de agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem responsabilidade direta sobre eventuais vícios construtivos.

No mérito, afirma inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, defendendo que a responsabilidade recairia sobre a construtora ou demais agentes envolvidos na execução da obra. Aduz, ainda, que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente quanto à sua conduta e culpa, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A autora apresentou contrarrazões no ID 23270928 e o Banco do Brasil no ID 23270927, sustentando a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os fatos narrados não ultrapassariam o campo do inadimplemento contratual.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise das preliminares arguidas e do mérito destes.

A controvérsia consiste na verificação da legitimidade passiva e responsabilidade civil do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, diante dos vícios construtivos constatados no imóvel e a análise da existência de dano moral indenizável, em razão das condições de habitabilidade da unidade habitacional entregue.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuaria exclusivamente como agente financeiro, sem ingerência sobre a execução da obra.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai da petição inicial (ID 23270755), bem como da própria sentença (ID 23270911), o contrato firmado insere-se no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja operacionalização é atribuída à instituição financeira demandada.

Nessa hipótese, a atuação do Banco do Brasil não se limita à mera intermediação financeira. Ao contrário, atua como agente executor de política pública habitacional, assumindo deveres que transcendem a simples concessão de crédito, notadamente o dever de fiscalização da qualidade das obras e da regularidade da entrega das unidades habitacionais.

Tal compreensão encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.

Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009
. Legitimidade passiva configurada.

Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes
. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO". (v. 37053).

(TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.

1. A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma).

2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco.

3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n. 7.499/2011 (p. 108 - item 1, A).

4. Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido.

(TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DO MÉRITO. DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência de vícios construtivos no imóvel, conforme reconhecido na sentença (ID 23270911), a qual se fundamentou em laudo técnico detalhado não impugnado de forma eficaz pela parte ré.

Importa destacar que o Banco do Brasil, embora tenha alegado ausência de nexo causal e ilegitimidade, não produziu prova técnica capaz de infirmar os vícios apontados, limitando-se a alegações genéricas (ID 23270916).

Considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, a
responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Desse modo, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução.

5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

À luz do artigo 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos: inexistência do defeito alegado; ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel.

Assim, à luz do art. 373, II, do CPC, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Dessa forma, mantém-se integralmente a condenação pelos danos materiais, porquanto devidamente comprovados e adequadamente fixados na origem.

DOS DANOS MORAIS

A sentença recorrida afastou a indenização por danos morais, entendimento que não merece subsistir.

A análise do caso revela que os vícios construtivos não se limitam a meros defeitos estéticos ou desconfortos ordinários. Ao contrário, conforme amplamente narrado nas razões recursais da autora (ID 23270922), trata-se de falhas estruturais graves, envolvendo problemas sanitários, risco à saúde, comprometimento da segurança e da própria habitabilidade do imóvel.

Nessas circunstâncias, evidencia-se violação direta ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Vejamos o teor da jurisprudência consolidada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA.
AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. PORTARIA 547, DE 28.11.2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Com efeito, o dano moral, na hipótese, não decorre do inadimplemento contratual em si, mas das consequências concretas suportadas pela parte autora, que viu frustrado o acesso à moradia adequada, submetendo-se a condições indignas de habitação.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral é
in re ipsa,
diante da gravidade das circunstâncias.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a gravidade dos vícios construtivos, a condição socioeconômica da parte autora (beneficiária de programa habitacional, o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal.

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a condenação por danos materiais nos termos da sentença (ID 23270911); e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por DIENE DOS SANTOS OLIVEIRA
, para reconhecer a ocorrência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC);

Reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, para atribuí-los integralmente ao réu, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Advirto as partes que eventual oposição de embargos de declaração deverá observar os limites do art. 1.022 do CPC, sob pena de incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de

Apelação, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de DIENE DOS SANTOS OLIVEIRA
,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
05/05/2026 a 12/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026